Tribunal: STF
Processo: HC 54232
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
CHEQUE NOMINATIVO. SUBTRAÇÃO. RÉU CONDENADO, NO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU, POR FURTO CONSUMADO, E, EM REVISÃO DO PROCESSO, POR FURTO
TENTADO. PRETENSAO AO RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSIVEL (CP, ART.
14).
ARGÜIÇÃO REPELIDA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.